Tribunal: TJES
Processo: 0000152-42.2021.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Resistência; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000152-42.2021.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MERYELLEN MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000152-42.2021.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MERYELLEN MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: OSMAR ROBERTO MAPELI - ES20341, RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO - ES29762

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA PARCIAL. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO DESACATO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de desacato (duas vezes), resistência e ameaça à pena total de 2 anos e 9 meses de detenção, em regime inicial aberto, decorrente de ofensas verbais proferidas contra Magistrado e Oficial de Justiça, bem como oposição violenta à execução de ato legal em unidade de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto aos crimes de ameaça e resistência; (ii) saber se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de desacato; (iii) analisar a idoneidade da fundamentação empregada na exasperação da pena-base do crime de desacato; e (iv) examinar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado o transcurso de prazo superior a 3 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrida, opera-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação aos crimes de ameaça e resistência, cujas penas isoladas fixadas na origem atraem o prazo prescricional trienal. 4. A materialidade e a autoria do crime de desacato restaram plenamente demonstradas pelos depoimentos harmônicos do Oficial de Justiça e dos Policiais Militares colhidos sob o crivo do contraditório, que confirmaram as ofensas de cunho desrespeitoso proferidas pela ré em face dos agentes públicos no exercício de suas funções. 5. A fundamentação utilizada para negativar as vetoriais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime pautou-se em termos genéricos, abstratos e inerentes ao próprio tipo penal, revelando-se inidônea para justificar o aumento da pena-base, o que impõe a sua readequação com arrimo exclusivo na vetorial dos antecedentes criminais. 6. A atenuante da confissão espontânea não deve ser reconhecida quando a ré deixa de admitir a prática do verbo nuclear do tipo penal, apresentando justificativas evasivas e mera negativa de autoria, o que descaracteriza a cooperação com a instrução processual para fins de redução da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade da apelante em relação aos crimes de ameaça e resistência em razão da prescrição, e redimensionar a pena final.

Tese de julgamento
:

O transcurso do prazo prescricional aplicável à pena em concreto entre os marcos interruptivos da denúncia e da sentença impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Afirmações genéricas e abstratas, desprovidas de elementos fáticos concretos extraídos dos autos, não se prestam a fundamentar a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 59 CP, art. 65, III, 'd' CP, art. 107, IV CP, art. 109, V e VI CP, art. 110, § 1º CP, art. 331

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.760.355/CE, DJe de 14/06/2019. STJ, AREsp n. 2.429.760/RS, DJEN de 26/12/2024. STJ, AgRg no HC n. 1.010.975/ES, DJEN de 17/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000152-42.2021.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MERYELLEN MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: OSMAR ROBERTO MAPELI - ES20341, RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO - ES29762

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
MERYELLEN MACHADO
em razão da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES, que a condenou pela prática dos delitos tipificados nos artigos 331 (duas vezes), 329 e 147 do Código Penal (CP), à pena total de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, requer a extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa, absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com a substituição por restritivas de direitos.

Conforme narra a denúncia (fl. 02):

“[...] no dia 15 de dezembro de 2020, por volta das 14h50min, na Rua Ricardo Bucher, Centro, em Itaguaçu, Meryellen Machado desacatou funcionário público no exercício da função.

Consta também que, no dia 15 de dezembro de 2020, após o ocorrido no parágrafo acima, na unidade de saúde do Centro de Itaguaçu, Meryellen Machado opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes para executá-lo.

Consta também que, nas circunstâncias de tempo e local descritas no parágrafo anterior, Meryellen Machado desacatou funcionário público em razão do exercício da função.

Consta ainda que, nas circunstâncias de tempo e local descritas no parágrafo antecedente, Meryellen Machado praticou vias de fato contra Fabrício Erlacher Aquino.

Consta por fim que, logo após sua prisão em flagrante pelo cometimento dessas infrações, Meryellen Machado ameaçou Fabrício Erlacher Aquino, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Conforme noticiam as peças de informação que instruem a presente denúncia, no dia 15 de dezembro de 2020, à tarde, o Oficial de Justiça Fabrício Erlacher Aquino dirigiu-se à residência de Meryellen Machado, onde daria cumprimento a mandado de citação expedido em ação de cobrança. Ali, Meryellen Machado tomou o mandado e, menosprezando o trabalho do funcionário público, jogou-o sobre a mesa, proferindo, em seguida, xingamentos ao juiz de direito subscritor do documento, dizendo: “esse juiz é um bosta, não serve para nada”. O oficial de justiça deu voz de prisão em flagrante delito a Meryellen Machado, que, porém, deixou o local, dirigindo-se à unidade de saúde do Centro da cidade.

A Polícia Militar foi acionada e se dirigiu, acompanhada do Oficial de Justiça Fabrício Erlacher Aquino, ao encontro de Meryellen Machado. Haja vista a constatação de que Meryellen Machado estava no local para a realização de exame médico (COVID-19) do filho dela, os policiais militares aguardaram o procedimento, mas nesse instante Meryellen Machado novamente desacatou o Oficial de Justiça Fabrício Erlacher Aquino, chamando-o “entregador de papel”. Ao se solicitar que Meryellen Machado acompanhasse os policiais militares até a Delegacia de Polícia, ela desferiu dois chutes contra a perna do Oficial de Justiça Fabrício Erlacher Aquino. Os policiais Militares deram voz de prisão em flagrante a Meryellen Machado, que, porém, opôs-se com violência à execução do ato, ao que foi necessária a utilização de técnicas de imobilização para conter aquela ação agressiva.

No momento em Meryellen Machado se encontrava no compartimento de segurança da viatura policial, ela proferiu ameaça ao Oficial de Justiça Fabrício Erlacher Aquino, dizendo: “o que é de vocês está guardado”.

Nos termos do artigo 110, §1º, do CP,
"A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa"
.

Assim, fixadas as penas privativas de liberdade em
03 (três) meses de detenção
para o
crime de ameaça
(artigo 147 do CP) e em
06 (seis) meses de detenção
para o crime de
resistência
(artigo 329 do CP), deve-se observar o lapso prescricional de 03 (três) anos previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

No caso, a denúncia foi recebida em 23/09/2021 (fl. 21), a
sentença foi publicada em 16/06/2025 (ID 19562136) e não houve nenhum outro marco interruptivo. Nesse sentido, fica claro que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu-se prazo superior a 03 (três) anos.

Sendo assim,
deve-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e julgar extinta a punibilidade em relação aos crimes de ameaça (artigo 147 do CP) e resistência (artigo 329 do CP)
, com fulcro nos artigos 107, inciso IV; artigo 109, inciso VI e artigo 110 todos do Código Penal.

No que tange ao delito tipificado no
artigo 331 do CP (desacato, praticado duas vezes)
, a pena definitiva aplicada foi de 02 (dois) anos de detenção. Logo, o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do CP, lapso este não transcorrido entre os marcos temporais do processo.

Passo, assim, a apreciar o pedido de absolvição, que não deve ser acolhido.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas referentes ao crime de
desacato
encontram-se amplamente demonstradas nos autos, não havendo espaço para a absolvição. O acervo probatório, especialmente a prova oral colhida sob o crivo do contraditório (depoimentos do Oficial de Justiça e dos Policiais Militares), atesta de forma firme e coesa as ofensas proferidas pela apelante contra os agentes públicos no exercício de suas funções.

Em juízo, o Oficial de Justiça Fabrício relatou que a acusada, de maneira ríspida, obstaculizou o cumprimento do mandado e proferiu ofensas ao magistrado, dizendo que
“esse Juiz é um bosta”
. Acrescentou que, posteriormente, na unidade de saúde, a ré voltou a ofendê-lo, chamando-o de
“entregador de papel”
, além de resistir à condução até a viatura. Corroborando essa versão, o Policial Militar Bruno Fellipe confirmou que a guarnição foi acionada e que a acusada resistiu ativamente à abordagem policial, tanto antes quanto depois do atendimento de seu filho na unidade de saúde, sendo necessário o uso de algemas para contê-la.

A testemunha Genilson, Policial Militar, relatou que a guarnição localizou a acusada na unidade de saúde após o acionamento pelo Oficial de Justiça. Esclareceu que ela se encontrava exaltada, mantendo as ofensas contra o mesmo. Acrescentou que a ré também desacatou a equipe policial, fato que reforçou a sua condução à delegacia. Por sua vez, as testemunhas Arivaldo, Alcione Antonio e Crislane confirmaram ter presenciado o momento da abordagem policial na unidade de saúde.

Não há que se falar, assim, em insuficiência de provas para a condenação.

Passando para a dosimetria, verifico que o Juízo de origem valorou negativamente na primeira fase (1) a
culpabilidade
, por estar
“evidenciada”
; (2) os
antecedentes
; (3) a
conduta social
, pois
“não é boa”
; (4) a
personalidade
da agente, por ser
“inclinada à delinquência”
; (5) o
motivo
do crime, pois
“não lhe favorece”
; (6) e as
circunstâncias
do crime, pois
“lhes são contrárias”
:

“
Quanto ao crime de desacato (duas vezes) – art. 331do Código Penal
:

Em atenção ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade da ré está evidenciada, merecendo grau máximo de reprovação; seus antecedentes são maculados; sua conduta social não é boa; sua personalidade é inclinada à delinquência; o motivo do crime não lhe favorece; as circunstâncias lhes são contrárias; crime sem consequências graves com existência de vítima.

Sob este prisma,
FIXO A PENA BASE
em 02(dois) anos de detenção;”

Diante do que se observa, com exceção dos antecedentes, em razão do processo nº 0000504-09.2020.8.08.0001,
o Juízo de origem valeu-se de fundamentação genérica e abstrata, sem a indicação de elementos fáticos concretos extraídos dos autos que justificassem a exasperação acima do limite legal
, o que viola a regra contida no artigo 59 do Código Penal. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

[...] É inidônea a negativação da culpabilidade sob o fundamento de que a conduta dos acusados seria "bastante reprovável", bem assim das circunstâncias do crime, porque seriam "desfavoráveis", por se tratarem de afirmações genéricas. [...] Para que justifiquem a exasperação da pena-base, deve ser demonstrada a existência de elementos concretos que extrapolem a previsão abstrata feita pelo legislador. [...] (STJ, REsp n. 1.760.355/CE, DJe de 14/6/2019.)

[...] A dosimetria da pena foi ajustada, uma vez que a fundamentação original aplicou valoração negativa da culpabilidade sem elementos fáticos concretos que justificassem tal avaliação. A análise genérica das circunstâncias pessoais do réu não pode aumentar a pena sem vínculo com os fatos do caso. [...]. (STJ, AREsp n. 2.429.760/RS, DJEN de 26/12/2024.)

[...] Condenações criminais pretéritas, não utilizadas para caracterizar a reincidência, só podem ser valoradas como antecedentes criminais, sendo vedada sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social, sob pena de ofensa ao entendimento firmado no Tema repetitivo 1077 do STJ. 5. [...]. (STJ, AgRg no HC n. 1.010.975/ES, DJEN de 17/3/2026.)

Assim, verifica-se que a fundamentação adotada na origem é inidônea para exasperar a pena-base, porquanto a
culpabilidade,

os motivos
e as
circunstâncias
do fato não ultrapassam os limites do próprio tipo penal. Somado a isso, não há elementos técnicos ou fáticos que autorizem a valoração negativa da
personalidade
e da
conduta social
da agente, sendo certo que a existência de condenações pretéritas não se presta a fundamentar a negativação de tais circunstâncias.

Destarte, mantida apenas a exasperação dos
antecedentes
na primeira fase da dosimetria (1/8 do intervalo)
, fixo a pena-base em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção para cada um dos crimes de desacato.

Na segunda fase, não há que se falar em reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) sob o argumento de que “
a apelante colaborou com a instrução”
, uma vez ser necessário que a acusada tenha confessado a prática do verbo nuclear do tipo penal. Nesse sentido:

[...] Não faz jus à atenuante da confissão espontânea o réu que não admite a prática dos verbos nucleares do tipo penal, limitando-se a atribuir os fatos a supostos acidentes, estados de inconsciência ou à iniciativa da vítima, configurando mera negativa de autoria. [...]. (STJ, AgRg no HC n. 1.010.975/ES, DJEN de 17/3/2026.)

Destarte, não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes
, torno definitiva a pena de
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção para cada um dos crimes de desacato,
à míngua, também, de causas de aumento e diminuição.

Somadas as penas (art. 69, CP), a pena final consolida-se em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção
, mantendo-se o regime inicial aberto.

Redimensionada a pena definitiva, ressalto que, com o eventual trânsito em julgado para a acusação, operar-se-á a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para ambos os crimes do artigo 331 do CP, com fulcro nos artigos 107, inciso IV; artigo 109, inciso VI; artigo 110, § 1º; e artigo 119
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
, todos do CP.

Resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão dos antecedentes da ré já reconhecidos (artigo 44 do CP).

Por fim, o requerimento de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo das Execuções, fase adequada para aferir a situação financeira do condenado.

Sendo assim,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para:

a) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e julgar extinta a punibilidade da apelante quanto aos crimes previstos nos artigos 147 (ameaça) e 329 (resistência) do Código Penal; e

b) redimensionar a pena fixada para o crime previsto no artigo 331 do Código Penal (desacato), estabelecendo a sanção definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção
, mantido o regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)